Tribunal: STF
Processo: ARE 1537946
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , assim ementado (eDOC 7, p. 4):



    “EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei nº 10.669, de 31 de maio de 2023, do Município de Santo André, que “autoriza o poder executivo a demarcar vagas de estacionamento para veículos de idosos, deficientes e para operação de carga e descarga em frente a templos religiosos e entidades filantrópicas”.



     1. Lei Municipal que extrapola regras gerais estabelecidas em Legislação Federal - Usurpação de competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte - Violação aos artigos 1º e 144 da Constituição Bandeirante, além do artigo 22, inciso XI, da Carta da República.



     2. Diploma normativo de autoria parlamentar, ademais, que dispôs sobre matéria de gestão administrativa - Impossibilidade - Ato típico de administração, cujo exercício e controle cabe ao chefe do poder executivo - Ofensa ao pacto federativo e aos artigos 5º e 47, incisos Il, XIV e XIX, letra 'A', todos da Constituição Paulista - Ação procedente. “



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 2º, 22, XI e 30, I e II, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei impugnada não usurpou competência privativa da União para legislar sobre trânsito, já que tem como objeto a proteção das pessoas com deficiência, matéria de competência concorrente nos termos do art. 24, XIV, da CF. 



    Além disso, defende a constitucionalidade do diploma com base no exercício da competência comum para cuidar da saúde e assistência pública das pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, CF) e da competência atribuída aos Municípios para legislar sobre matéria de interesse local e suplementar a legislação federal n oque couber.



    Em relação à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, defende tratar-se de matéria concorrente entre os poderes Executivo e Legislativo, visto que a atuação legislativa para garantir acessibilidade e mobilidade urbana não se enquadra nas hipóteses taxativas de iniciativa reservada. 



    Destaca o “papel desempenhado pelo Legislativo na condução do estabelecimento e implantação da política de educação para a segurança do trânsito é decisivo, com destaque para a regulamentação com fins educacionais e sancionatórios à autuação dos infratores que estacionam indevidamente os automóveis nas vagas reservadas aos idosos, deficientes e para operação de carga e descarga” (eDOC 10, p. 23). 



    A Presidência do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do óbice da Súmula 284 do STF (eDOC 12). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Eis o teor da Lei 10.669/2023, do Município de Santo André/SP:



     



    “Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a demarcar vagas de estacionamento para veículos de idosos, deficientes e para operação de carga e descarga em frente a templos religiosos e entidades filantrópicas.



    Parágrafo único. O veículo que estacionar na faixa privativa para operação de carga e descarga somente poderá fazê-lo quando estiver prestando serviços em prol do templo religioso ou entidade filantrópica e pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento.



    Art. 2º As vagas de estacionamento de que trata esta lei serão demarcadas nas vias públicas e devidamente sinalizadas sempre que possível em frente ao templo religioso ou entidade filantrópica, com a observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Art. 3º Decreto do Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber. 



    Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação”.



    A jurisprudência desta Corte, nas mais diversas ocasiões, tem reiterado de forma ampla a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do art. 22, XI, da Constituição Federal. Porém, diferentemente do que assentado pelo acórdão impugnado, não é disso que trata a norma ora impugnada.



    Na verdade, ao assegurar a reserva de vagas preferenciais para idosos e deficientes em frente a templos religiosos e entidades filantrópicas, a lei municipal tratou de garantir assistência pública às pessoas portadoras de deficiência, matéria de competência material comum entre os entes federados (art. 23, II, da CF/88).



    Tratou também o Município, de promover a acessibilidade e mobilidade das pessoas com deficiência, em atendimento à determinação constitucional dos arts. 227, § 2º, e 244, da CF/88, válida para todos os entes federados.



    Rememoro que a compreensão que tenho defendido de federalismo cooperativo não permite ingerências indevidas no âmbito de atuação dos entes federados, inexistindo, afinal, hierarquia entre eles. 



    Partindo dessas premissas, e de uma compreensão sistêmica da ordem constitucional, observo que o ato legislativo aqui analisado não tratou de matéria reservada à União. Há espaço para que o legislador municipal, no exercício de sua competência suplementar, e observadas as especificidades locais, regulamente a matéria, no mesmo sentido das normas gerais, previstas pelo legislador federal no âmbito do Estatuto da Pessoa com deficiência (Lei 13.146/2015). 



    Especificamente no que se refere à demarcação de vagas para operação de carga e descarga, a despeito do legislador municipal ter tratado de norma de trânsito, ele o fez em consonância com o regramento federal sobre a matéria. 



    O parágrafo único do art. 47, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que “a operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via”. Assim, não há falar em invasão da competência legislativa da União, mas em exercício da competência suplementar municipal.



    O acórdão estadual também merece reforma no que se refere ao reconhecimento de violação à iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 



    Não há falar em reserva da iniciativa para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 



    Ademais, da leitura do texto normativo impugnado, é possível depreender que o legislador estadual limitou-se a garantir direito social constitucionalmente previsto. A norma vai, pois, ao encontro da proteção e garantia das pessoas com deficiência e de grupos vulneráveis.



    De igual modo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, prevê:



    “Art. 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados.”



    O Estatuto da Pessoa Idosa, Lei nº 10.741/2003, por sua vez: 



    “Art. 41. É assegurada a reserva para as pessoas idosas, nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade à pessoa idosa. ”



     Trata-se, assim, de providência exigida de todos os poderes do Estado e de todos os entes federados. Conforme fiz observar quando do julgamento da ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 02.08.2019, não há invasão de competência quando o poder legislativo limita-se a explicitar o conteúdo de direito fundamental já expresso na Constituição.



    Assim, ao contrário do disposto no acórdão recorrido, não vislumbro qualquer espécie de interferência na gestão administrativa. 



    A Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de sua competência prevista, nos arts. 23, II e 30, I, da Constituição Federal, para tratar de interesse local, de forma abstrata e geral. 



    Não havendo qualquer espécie de vício formal, tampouco há ofensa à separação dos poderes ou usurpação dos poderes constitucionais outorgados ao Executivo. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos do artigo 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente